Tribunal: TJSP
Processo: 2226604-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação declaratória. Decisão agravada que indeferiu pedido do exequente de bloqueio online do débito exequendo, pois não decorreu o prazo para o pagamento voluntário pelo banco executado. Inconformismo do credor. Pretensão de reforma. Com razão. Não foi suspensa por esta Câmara a decisão interlocutória que determinou a intimação do banco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação declaratória. Decisão agravada que indeferiu pedido do exequente de bloqueio online do débito exequendo, pois não decorreu o prazo para o pagamento voluntário pelo banco executado. Inconformismo do credor. Pretensão de reforma. Com razão. Não foi suspensa por esta Câmara a decisão interlocutória que determinou a intimação do banco executado para depósito do valor da multa de R$ 60.000,00, devidamente corrigida, bem como que, no silêncio, fosse realizado o bloqueio online via SISBAJUD. Assim, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a incidência da multa e dos honorários advocatícios segundo dispõe o §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, pois decorrido in albis o prazo de 15 dias para o pagamento espontâneo do débito. Decisão reformada. Recurso provido.